Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CANNABIDIOL). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA.
1. É ilegítima a recusa do plano de saúde a fornecer o medicamento devidamente prescrito pelo médico assistente, sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
2. Conheceu-se, em parte, do apelo da ré e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.